Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0716247-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA AGRAVADO: S.I.R.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0734761- 80.2019.8.07.0001, requerido por S.I.R.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, revogou a decisão anteriormente proferida, para viabilizar a cobrança das astreintes em desfavor da ora agravante, por considerar efetivada a sua intimação pessoal para cumprimento da respectiva obrigação de fazer. Em breve síntese, alega que a decisão recorrida malferiria a Súmula no 410 do STJ, a qual considerada a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – o que não teria ocorrido no caso dos autos. Colaciona julgado desta Corte e do e. STJ que entende abonar sua tese. Entende, assim, pela necessidade de sua prévia intimação pessoal para que, somente então, seja obrigada a cumprir a obrigação de fazer e possa eventualmente incidir astreintes pelo descumprimento. Assevera que a tese defendida pela agravada, no sentido de que o comparecimento espontâneo nos autos, por intermédio de advogado regularmente constituído, supriria a obrigatoriedade de intimação pessoal para o cumprimento de decisão liminar e início de contagem de astreintes, não subsiste perante a melhor doutrina e entendimento dos Tribunais. Aponta a ocorrência de erro grave no mandado de intimação, que sequer mencionava a concessão de tutela antecipada e, por conseguinte, a obrigação de fazer. Argumenta, ainda, que a obrigação imposta fora devidamente cumprida. Subsidiariamente, pretende a redução das astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada. Requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para evitar que sofra graves prejuízos com a incidência de astreintes. No mérito, pretende o provimento do recurso para anular a decisão agravada, determinando a intimação pessoal da agravante para cumprimento da obrigação, com o afastamento da multa ou, subsidiariamente, a sua minoração. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De fato, há divergência jurisprudencial acerca da necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer antes da incidência de astreintes – havendo julgados aplicando a Súmula no 410 do STJ e outros entendendo por sua superação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA No 410 STJ. 1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da prescindibilidade da intimação pessoal do devedor de obrigação de fazer, como pressuposto para o início da incidência das astreintes, determinando a expedição de mandado de intimação pessoal. 2. Havendo estipulação de astreintes por decisão judicial, é razoável que se determine, como termo inicial do prazo fixado para o cumprimento da obrigação imposta, a intimação pessoal do obrigado. Inteligência da Súmula 410 do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065550, 07141317420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Com o advento do art. 513, §2o, inc. I, do novo CPC, no cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado por seu advogado mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento obrigacional contido em provimento judicial. 5. Descabe-se falar, também, em intimação pessoal das demandadas para o cumprimento da multa cominatória, na forma da Súmula 410 do STJ. A jurisprudência consolidada na citada súmula se refere ao CPC/1973, e se aplica apenas às execuções iniciadas sob a égide do antigo código. 6. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: "(...) 1. É desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes das 2 Turmas que compõem a 1a Seção desse Sodalício. (...)" (AgInt no REsp 1624217/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2016). 6.1 "(...) Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgInt no AREsp 636.133/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe 21/11/2016). (...) 8. O apelado ainda não foi intimado para o cumprimento da obrigação de fazer, pois, o requerimento de fls. 284/291 se refere tão somente ao pagamento da multa, por isso, não há débito algum em relação à multa diária. (...) (Acórdão n.1074819, 20170110280383APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 208/234) Assim, tenho que a matéria deva ser objeto de mais profunda análise pelo colegiado. O risco de dano na continuidade do cumprimento de sentença na origem resta delineado pela possibilidade da prática de atos constritivos antes de definida a matéria por este colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entende necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator